Tribunal: TJMT
Processo: 1042846-58.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042846-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GRACIELI PATRICIA DA COSTA LIMA - CPF: 008.668.271-70 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLRAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PRECLUSÃO TEMPORAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ART. 55 DA LEI No 9.099/95. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

2. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos de declaração intempestivos do Banco PAN S/A, alegando omissão quanto à fixação de honorários advocatícios recursais.

3. Embora tempestivos em relação ao acórdão embargado, operou-se a preclusão temporal do direito da embargante, que não questionou oportunamente a ausência de condenação em honorários recursais no acórdão que julgou o recurso inominado.

4. Subsidiariamente, inexiste omissão a ser suprida, pois o acórdão que julgou o recurso inominado analisou expressamente a questão dos honorários advocatícios, decidindo por não aplicar a condenação do art. 55 da Lei no 9.099/95 em razão do provimento parcial do recurso.

5. Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GRACIELI PATRICIA DA COSTA LIMA
contra acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 353090885) que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado, majorando a indenização por danos morais de R$ 1.000,00 para R$ 3.000,00.

A embargante alega omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios recursais, sustentando que formulou pedido expresso em suas contrarrazões e que o art. 55 da Lei no 9.099/95 prevê tal condenação quando há sucumbência recursal.

Pois bem.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Inicialmente, verifico que, embora os embargos sejam tempestivos em relação ao acórdão de ID 353090885, proferido em 10/03/2026, o direito da embargante precluiu quanto à matéria ora suscitada.

Isso porque a questão dos honorários advocatícios recursais já foi objeto de análise e decisão expressa no acórdão anterior (ID 335653851), de 02/12/2025, que julgou o recurso inominado. Naquela oportunidade, esta Turma Recursal consignou textualmente:
"Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso".

A embargante não opôs embargos de declaração tempestivos contra aquele primeiro acórdão para questionar especificamente a ausência de condenação em honorários recursais. O Banco PAN S/A tentou fazê-lo, mas seus embargos foram rejeitados por intempestividade (ID 353090885).

Assim, operou-se a preclusão temporal quanto ao direito de questionar a não fixação de honorários recursais, não sendo possível reabrir a discussão por meio dos presentes embargos, que se dirigem contra acórdão posterior que apenas rejeitou embargos intempestivos.

Ainda que se superasse a questão da preclusão, os embargos não mereceriam provimento.

Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual devia se pronunciar o julgador, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a embargante sustenta omissão quanto aos honorários advocatícios recursais, alegando ter formulado pedido expresso em suas contrarrazões ao recurso inominado.

Ocorre que o recurso inominado foi interposto pela própria autora, e as contrarrazões pelo banco.

Sequer esse pedido foi feito pela parte embargante, e sim pelo Banco Pan S.A, ora embargado, como se vê em ID. 325382355:

Por fim, para esclarecer, o art. 55 da Lei no 9.099/95 estabelece que
"a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação".

Contudo, no presente caso, o recurso inominado foi parcialmente provido, tendo a embargante obtido êxito substancial em seu pleito recursal, com a majoração da indenização por danos morais de R$ 1.000,00 para R$ 3.000,00, representando um acréscimo de 200% no valor da condenação.

A jurisprudência dos Juizados Especiais tem se orientado no sentido de que os honorários recursais do art. 55 da Lei no 9.099/95 são devidos apenas quando há sucumbência recursal integral, não se aplicando nas hipóteses de provimento parcial do recurso.

Nesse sentido, o próprio acórdão que julgou o recurso inominado consignou expressamente
: "Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso".

Esta fundamentação demonstra que a Turma Recursal analisou expressamente a questão dos honorários advocatícios e, considerando o provimento parcial do recurso em favor da embargante, entendeu por não aplicar a condenação prevista no art. 55 da Lei no 9.099/95.

Assim, não há omissão a ser suprida, mas sim decisão fundamentada que, diante do resultado do julgamento, optou por não condenar em honorários recursais, em observância ao princípio da sucumbência proporcional.

A pretensão da embargante, na verdade, busca a modificação do julgado, o que não é cabível por meio de embargos de declaração, que têm natureza integrativa e não modificativa.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026